Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704923-13.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DA COSTA LIMA DESPACHO Verifica-se que a Recorrida possui residência no Estado de Goiás, estando representada, contudo, por seu filho Djalma Costa Freire, este residente no Itapoã/DF. O Distrito Federal alega, por sua vez, que o pedido é impossível, pois o Programa de Oxigenoterapia Domiciliar da SES/DF, atende apenas pacientes residentes no Distrito Federal, sendo que o equipamento não foi transportado. A Recorrida, em suas contrarrazões, limitou-se a alegar o direito constitucional à saúde, não esclarecendo o impedimento narrado pelo Distrito Federal. Em atenção à manifestação do Ministério Público (ID 24930152), intime-se a autora para esclarecer o destino do serviço a ser prestado, se no Distrito Federal ou no Estado de Goiás. Apresentado o esclarecimento necessário, concedo nova vista ao Ministério Público para apresentação de parecer. Brasília/DF, 21 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito